Tribunal: TJES
Processo: 5007943-16.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007943-16.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERCILIO BRIERE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007943-16.2021.8.08.0012

RECORRIDA: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RECORRENTE: ERCILIO BRIERE

RELATORA: DRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. QUANTIDADE SUPERIOR À MÉDIA FORNECIDA. NÃO JUSTIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.

.

Relatório
Trata-se, originariamente, de Ação de Obrigação de Fazer, proposta por Ercilio Briere, em face do Município de Cariacica. Narra o autor, em síntese, que encontra-se acamado devido a uma sequela de acidente vascular encefálico hemorrágico intraparenquimatosos desde maio de 2021, necessitando assim fazer uso diário de 8 (oito) fraldas geriátricas do tamanho G, corroborando o aporte mensal de 240 (duzentos e quarenta) fraldas, por prazo indeterminado. A parte autora vem tentando de todas as formas que a percepção do dito insumo perante os órgãos municipais, mas não conseguiu a disponibilização das fraldas na via administrativa.

O requerido pugnou pela total improcedência dos pedidos autorais,

aduzindo, em síntese, que os insumos pleiteados não estão classificados como aqueles itens de dispersão gratuita por parte da municipalidade, que não há prova da impossibilidade econômica da parte autora e, por último,

que não houve justificativa para o fornecimento de quantitativo superior a média estabelecida na Portaria do Ministério da Saúde 184/2011.
Em sua respeitável sentença, o juiz de piso julgou parcialmente procedente a pretensão do autor determinando, por via de consequência, que o demandado,
Município de Cariacica
, disponibilize ao demandante,
Ercilio Briere,
as
“fraldas descartáveis”
pleiteadas, na quantidade de 120 (cento e vinte) fraldas mensais, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade do demandante, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral realizada por equipe técnica
(Equipe de Estratégia de Saúde da Família do Município de Cariacica)
, inclusive no que se refere à quantidade e tamanho do insumo a ser fornecido, sob as penas da lei.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado alegando que quantidade pleiteada destoa da quantidade indicada pelo Ministério da Saúde, a prova documental juntada não deve ser desconsiderada para fins de mensuração quantitativa, haja vista que o elemento quantidade a ser fornecida é totalmente subjetivo, variando de indivíduo para indivíduo, de acordo com o quadro de saúde de cada um e da necessidade de troca frequente ou não das fraldas.

Uma vez interposto o recurso, requerido MUNICÍPIO DE CARIACICA interpôs contrarrazões alegando que não constam elementos probatórios bastantes que justifiquem o uso de montante de fraldas superior à média recomendada (4/dia = 120/mês) pelo Ministério da Saúde (Portaria MS 184/2011), razão pela qual deve ser mantido o quantitativo deferido pela sentença e negado provimento ao apelo.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo. Defiro a concessão da assistência judiciária gratuita ao recorrente.

Analisando os autos, verifico que a sentença não merece reparos.

Ainda que o Autor tenha acostado laudos médicos indicando a quantidade de 240 (duzentos e quarenta) fraldas geriátricas para o uso mensal, estes não apresentaram por concreto motivos que justifiquem esse elevado quantitativo.

Como bem destacado pelo magistrado
a quo:

Por outro lado, embora conste da exordial o pleito para fornecimento de 240 (duzentos e quarenta) fraldas geriátricas mensais, compulsando os autos, não identifico razões, neste momento de cognição exaurida, para atender o requerimento em sua totalidade, isto porque não houve comprovação de qualquer situação específica a fim de justificar tal quantidade, como a apresentação do quadro de diarreia, o uso de fármacos diuréticos e/ou disfunção do trato urinário, devendo prevalecer, portanto, a média estabelecida na Portaria Nº 184/2011 do Ministério da Saúde e em pareceres do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) para casos que guardam estrita similitude.

Insta salientar também que em sede de tutela de urgência, foi deferido o pedido de fraldas na média estabelecida pela Portaria 184/2011 do Ministério da Saúde e em pareceres do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) para casos similares, qual seja, 04 fraldas por dia, totalizando 120 por mês.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença objurgada. Condeno a recorrente nas custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, com suspensão da exigibilidade do pagamento na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)